Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÍVIDA EXISTENTE. DANO MORAL AUSENTE.
1. A inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, após prévia notificação pelo órgão cadastral (CDC 43 § 2o e Súmula 359/STJ), por dívida não paga, não gera dano moral indenizável, constituindo exercício regular de direito.
2. Negou-se provimento ao apelo.